Tribunal: TCU
Processo: 020.007/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de João Félix de Andrade Filho, José de Ribamar Carvalho e Município de Campo Maior (PI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, representante do Ministério das Cidades, em desfavor de João Félix de Andrade Filho, José de Ribamar Carvalho e do município de Campo Maior/PI, em razão da não comprovação da regularização fundiária das obras custeadas com recursos da União por meio do Termo de Compromisso 0352373-47/2011, registro Siafi 668389, que tinha por objeto a execução de obras de infraestrutura para a construção de sessenta unidades habitacionais, a instalação de equipamentos comunitários (praça e quadra poliesportiva) e a melhoria das condições de habitabilidade, tendo em vista a situação de assentamentos precários na região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José de Ribamar Carvalho e o município de Campo Maior/PI, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável João Félix de Andrade Filho; 9.3. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 207, caput e parágrafo único; e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, para ciência, com a informação de que a presente deliberação, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. enviar cópia deste acórdão para a Segecex, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, para conhecimento da recorrência do achado referente à não regularização fundiária das obras de unidades habitacionais custeadas com recursos da União, conforme detalhado no Voto, para que avalie a conveniência e oportunidade da realização de ação de fiscalização sobre o tema.